Tribunal: TJDFT
Processo: 0007459-76.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC - Apelação Cível Autos no: 0007459-76.2017.8.07.0005 Apelantes: Viviane Paes Macedo Yanikian Carmem Paes Macedo Maria das Graças Paes Macedo Claudia Paes de Macedo Apelados: Viviane Paes Macedo Yanikian Carmem Paes Macedo Maria das Graças Paes Macedo Claudia Paes de Macedo Marilene de Souza de Macedo Claudio Paes de Macedo Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de requerimento formulado por Claudio Paes de Macedo ao Juízo singular (Id. 20619806) com o intuito de resguardar, na fase de cumprimento de sentença, a respectiva cota parte decorrente da alienação de bem imóvel. Os autos do processo, no entanto, estão conclusos para julgamento das apelações interpostas por Claudia Paes de Macedo (Id. 16675977) e por Maria das Graças Paes Macedo, Carmem Paes Macedo e Viviane Paes Macedo Yanikian (Id. 16675979) contra a sentença (Id. 16675974) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que julgou o pedido procedente. Na origem Maria das Graças Paes Macedo, Carmem Paes Macedo e Viviane Paes Macedo Yanikian ajuizaram ação submetida ao procedimento de jurisdição voluntária com o intuito de obter a extinção de condomínio e a alienação de bem imóvel partilhado em ação de inventário (autos do processo n° 2013.05.1.009232-2). O requerimento formulado pelo apelado (Id. 20619806) deve ser apreciado pelo Juízo singular no momento oportuno. Assim, nada há a prover no presente momento. Publique-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator